Tribunal: TJSP
Processo: 1003693-49.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual dado parcial provimento à apelação interposta pelos ora embargantes. Existência de erro material (que ora se corrige). Recálculo da sexta-parte para que incidente também sobre o denominado adicional de local de exercício (ALE) em relação aos servidores públicos ocupantes do cargo de Professor de Educação Básica. Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual dado parcial provimento à apelação interposta pelos ora embargantes. Existência de erro material (que ora se corrige). Recálculo da sexta-parte para que incidente também sobre o denominado adicional de local de exercício (ALE) em relação aos servidores públicos ocupantes do cargo de Professor de Educação Básica. Embargos de declaração acolhidos, portanto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000604304.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1003693-49.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo,
em que são embargantes NEUZA DE JESUS FERREIRA DOS PASSOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ANAILDE
BISPO
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), ANTONIA PEREIRA DE SOUZA, DALVA GOMES DE
AZEVEDO, ELIANA GONÇALVES DA SILVA, ELZA LIMA DOS SANTOS,
ESPEDITA ESCOLASTICA DE CARVALHO, FRANCISCA MARIA DA
CONCEIÇÃO RONCONI, IVONE APARECIDA BATISTA DA SILVA, IVONE
APARECIDA TRAMONTE, JOEL CESÁRIO, JOSE CARLOS FIGUEIRA,
LEONICE APARECIDA DOS SANTOS, LIGIA MARIA ANTUNES DE
OLIVEIRA E SOUSA SINATURA, MARGARIDA MARIA DE MORAES CABOT
GERMANO, MARIA APARECIDA JANUARIO DOS SANTOS, MARIA DA
CONCEIÇÃO LELIS DA FONSECA, MARIA DAS GRAÇAS MONTEIRO DE
OLIVEIRA, MARIA ELIETE DE OLIVEIRA, MARIA SALAS HERNANDES
DOS SANTOS, MARIA SUELI HILARIO, MARILENA OLIVIERI SANTOS,
NEUSA MARIA DOS REIS, RENATA DARIA BACK BASTOS, SELMA
APARECIDA CLEMPECHE DE OLIVEIRA, SEVERINO OLIMPIO DE PAULA,
SILVIA ALVES DE TOLEDO, SONIA APARECIDA BERALDO, VERA LUCIA
BOVO SILVA e ANA LUCIA AMARAL DA VEIGA, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos de declaração, V.U", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1003693-49.2019.8.26.0053/50000 -SÃO PAULO - VOTO 33.469
São Paulo, 27 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1003693-49.2019.8.26.0053/50000 -SÃO PAULO - VOTO 33.469
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003693-49.2019.8.26.0053/50000.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMBARGANTE: NEUZA DE JESUS FERREIRA DOS PASSOS E
OUTROS.
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 33.469.

EMENTA:
Embargos de declaração. Insurgência a
acórdão
pelo
qual
dado
parcial
provimento à apelação interposta pelos
ora
embargantes.
Existência
de
erro
material (que ora se corrige). Recálculo
da sexta-parte para que incidente também
sobre o denominado adicional de local de
exercício
(ALE)
em
relação
aos
servidores públicos ocupantes do cargo
de Professor de Educação Básica. Embargos de declaração acolhidos, portanto.

Embargos de declaração (folhas 1 e 2
dos autos incidentes) foram opostos por Ivone
Aparecida Batista da Silva e outras pessoas
qualificadas nos autos ao acórdão (folhas 144 a
152) pelo qual dado parcial provimento à apelação
por eles interposta.
Esses
embargantes,
com
efeito,
alegaram, em suma, o seguinte: a) objetivarem o
recalculo da sexta-parte sobre as verbas permanentes, nos termos do artigo
129
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1003693-49.2019.8.26.0053/50000 -SÃO PAULO - VOTO 33.469
Constituição Estadual; b) ocorrência de erro
material
no
acórdão
ora
atacado;
c)
embora
determinada a inclusão do denominado adicional de
local de exercício (ALE) no cálculo da sexta-parte
à servidora Sonia Aparecida Beraldo, não se o fez
em relação à Ivone Aparecida Batista da Silva,
também professora de educação básica; d) portanto,
requererem sejam esses embargos processados e
julgados procedentes.
Embora intimada, a Fazenda Pública
embargada não apresentou manifestação (certidão:
folhas 5).
É o relatório.
Impõe-se
o
acolhimento
destes
embargos de declaração para corrigir erro material
contido na fundamentação do acórdão atacado.
A propósito, fora a Fazenda do Estado
de São Paulo e a São Paulo Previdência condenadas
ao recálculo da sexta-parte desses embargantes
para que incidente também sobre as parcelas
incorporadas das gratificações especial por atividade hospitalar (GEAH) e por atividade
prioritária e estratégica (GEAPE), bem como sobre
a diferença de vencimentos prevista no artigo 133
da Constituição Estadual e o denominado adicional
de local de exercício (ALE).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1003693-49.2019.8.26.0053/50000 -SÃO PAULO - VOTO 33.469
Embora
tivesse
constado
desse
decisório que o denominado adicional por local de
exercício
(ALE)
fosse
percebido
apenas
pela
servidora Sonia Aparecida Beraldo (folhas 197 e
200), conforme se extrai a folhas 100, verifica-se
ser esse adicional também recebido por Ivone
Aparecida Batista da Silva, aliás, ambas ocupantes
do cargo de Professor de Educação Básica.
Por conseguinte, o adicional em foco
(ALE) deve integrar a base de cálculo da sexta-
parte referente às supracitadas autoras1, haja
vista o respectivo caráter permanente.
No mais, mantém-se os termos desse
aresto (folhas 383 a 403 dos autos principais).
Por esses motivos, ora se acolhe o
sustentado com os presentes embargos de declaração
(folhas 1 e 2).
À vista do exposto, acolhem-se estes
embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Ivone Aparecida Batista da Silva (folhas 100) e Sonia Aparecida Beraldo (folhas 197 e 200).